Tribunal: TJDFT
Processo: 0720692-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720692-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RAUL FERNANDES DINIZ FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo qual Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (autos 0708269-46.2022.8.07.0001) em sede de liquidação individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) decisão no seguinte teor (ID 126298178): “Trata-se de liquidação de sentença em que a parte autora pretende, contra o Banco do Brasil, calcular as quantias a que o réu foi condenado a pagar. A sentença coletiva que se pretende a liquidação foi proferida nos autos do processo no 0008465-28.1994.4.01.3400, da 3a Vara Federal do Distrito Federal, em que buscou-se afastar, das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, a fim de que fosse substituído pela variação do BTN, de 41,28% Na sentença, foram “os réus (condenados), solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Afirma a parte autora que não possui a documentação pertinente e que o réu deve apresentá-las, no intuito de confeccionar os cálculos dos valores devidos. Ao final, pediu a intimação do Banco do Brasil para apresentar a conta gráfica evolutiva do saldo devedor da cédula rural 89/00397-7, de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário, sob pena de serem considerados verdadeiros os cálculos a serem ofertados pela parte autora. Citado, o Banco do Brasil afirma não ser possível o trâmite do feito como liquidação por arbitramento, devendo ser convertido para liquidação pelo procedimento comum, pois há várias questões a serem resolvidas. Afirma que não incide o CDC nos contratos ora tratados, haja vista que referido diploma normativo ainda não estava em vigor quando da contratação. Diz que no caso há litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e BACEN, razão pela qual requer o chamamento ao processo das referidas pessoas jurídicas. Suscita inépcia da inicial em razão de o autor não ter anexado a documentação necessária para análise do seu pleito. No mérito, diz que ainda assim é necessária a realização de perícia contábil, haja vista a complexidade dos cálculos. No tocante aos juros, diz que devem ser computados a partir da citação na presente liquidação ou da citação na ação civil pública e quanto aos honorários, pede o arbitramento com base no art. 85, § 8o, do CPC. Ao final, pediu o acolhimento das preliminares, o chamamento da UNIÃO e do BACEN ao processo, a improcedência da liquidação e a conversão para liquidação pelo procedimento comum e que em qualquer caso seja realizada perícia. A parte autora manifestou-se em réplica, ID 124567622. Refutou as alegações e preliminares do réu e pediu a procedência dos pedidos. É o relatório. Decido. De início, indefiro o pedido do Banco do Brasil e mantenho a liquidação provisória por arbitramento, já que não há qualquer prejuízo o trâmite por essa via e, inclusive, será realizada prova pericial. No tocante à competência, entendo que o consumidor pode escolher entre o Juízo que proferiu a sentença, o seu domicílio ou também, se facilitar a sua defesa, o domicílio do réu. No caso, o Banco do Brasil tem sede em Brasília, de maneira que não houve escolha aleatória do Foro, devendo o feito continuar no âmbito deste Juízo. Em prosseguimento da análise das preliminares, o caso não é de chamamento ao processo da União e do BACEN. Isso porque a sentença condenou solidariamente referidas pessoas jurídicas, de maneira que o consumidor pode escolher, aleatoriamente, a quem pretende demandar. Como a escolha foi pela demanda contra o Banco do Brasil, não há questionamentos a serem feitos. Em caso de pagamento de algum valor neste feito, poderá o Banco do Brasil posteriormente, se entender cabível, procurar reaver os valores que os demais devedores solidários lhe deva. Não há inépcia da inicial, pois o autor juntou os documentos que dispõe e pediu que o réu, a quem compete exibir os demais documentos, o faça. Assim, rejeito as preliminares. No tocante ao mérito, para melhor apuração dos valores, deverá ser realizada prova pericial requerida pelo Banco do Brasil. No que diz respeito à discussão atinente aos juros de mora, diz o Banco do Brasil que ou deve ser utilizado como base a data da citação neste feito ou de citação na ação civil pública, pois segundo aduz, a sentença proferida na ação civil pública não teria delimitado desde quando fluiriam os juros. Quanto à correção monetária, deve ser aplicado o INPC e, conforme decidido pelo acórdão do STJ na ação civil pública, incide desde o pagamento a maior. No que tange aos juros de mora, à toda evidência não houve a fixação da data de início da sua fluência. Diante disso, considerando que no caso se trata de mora ex persona, incidem os juros desde a data da citação. Todavia, não se pode aceitar a premissa do Banco do Brasil de que os juros fluem a partir da citação na liquidação, pois foi constituído em mora na ação coletiva, e não agora, na liquidação/execução. De mais a mais, o STJ decidiu, por diversas vezes, que os juros de mora, em ações coletivas, fluem a partir da citação no processo de conhecimento e não na execução. Assim, rejeito as preliminares e determino a liquidação do julgado, que será feita por meio de perícia, nos seguintes termos: a) o valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTNs em idêntico período de 41,28%; b) os valores devem ser corrigidos pelo INPC desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 2. Quanto ao documento apresentado pelo Banco (id 122031824), a questão atinente à veracidade dos extratos split XER 172 apresentados pela instituição financeira demanda, também, conhecimento técnico-científico, sendo necessária a produção de prova pericial, por meio da qual a perita dirá se o documento é hábil para o cálculo solicitado. 3. Defiro, portanto, a produção de prova pericial, na modalidade contábil. Para o trabalho, nomeio como perita CLARICE COPPETTI, a qual poderá ser contatada pelo telefone: (61) 32458170 / 99910814, claricecoppetti@gmail.com. Considerando que a prova pericial foi requerida pela parte ré, a esta caberá arcar com o ônus do pagamento dos honorários pericias. No prazo comum de 15 dias, digam as partes nos termos do art. 465, §1o, do CPC, podendo arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. 4. Após, intime-se o perito para que diga se aceita o encargo e para apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias (art. 465, § 2o, do CPC). 5. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários do perito, no prazo comum de 5 dias. 6. Não havendo impugnação à nomeação do perito e ao valor dos honorários, intime-se a parte requerida para que promova o depósito judicial dos honorários periciais, no prazo de 10 dias. Fica a ressalva de que os sites das instituições financeiras, principalmente do Banco do Brasil, possuem serviço de emissão de guia de depósito judicial, o que torna dispensável a emissão pela secretaria deste Juízo. 7. Caso a parte responsável por efetuar o pagamento dos honorários não o faça no prazo legal, entender-se-á pela desistência da prova, devendo os autos virem conclusos para sentença. 8. Feito o depósito, intime-se novamente o perito para dizer a data e local de realização da perícia no prazo de 5 dias, intimando as partes para ciência. 9. Autorizo desde já, em caso de requerimento expresso do perito, o levantamento de metade do valor, mediante expedição de alvará. 10. Prazo para a apresentação do laudo pelo perito e dos pareceres dos assistentes técnicos: 30 dias. 11. Na confecção do laudo, o eminente perito deverá observar o contido no art. 473 do CPC. 12. Para o desempenho de suas funções, o perito e os assistentes técnicos podem se valer de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia, devendo os terceiros, repartições públicas e as partes, independente de novo despacho judicial, facilitar o cumprimento das solicitações do perito, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis. 13. Realizada a perícia, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 dias. 14. Havendo oferta de quesitos supervenientes, impugnação ao laudo, dúvida ou divergência das partes ou do assistente técnico, diga o eminente perito no prazo de 15 dias, na forma do art. 477, §2o, do CPC, caso em que, após a manifestação do perito, as partes deverão ser novamente intimadas para dizerem no prazo comum de 5 dias. 15. Não havendo impugnação, expeça-se o alvará de levantamento dos valores dos honorários periciais em favor do perito e façam-se os autos conclusos para sentença na sequência.” Em suas razões (ID 34012162), o Banco agravante sustenta que “Trata-se Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento Comum, relativo à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Aduz que “a decisão agravada afastou a alegação da ré de que o procedimento de liquidação provisória de sentença por arbitramento é inadequado para o processamento do feito de origem, determinando o prosseguimento do feito sob a égide de tal procedimento. ( ) de acordo com o entendimento da Segunda Seção do STJ, as sentenças genéricas coletivas prolatadas em Ações Civis Públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum (arts. 509, II, e 511, ambos do CPC), com forte carga cognitiva, assegurando o contraditório e a ampla defesa, a fim de provarem os seguintes fatos novos: titularidade do direito do poupador e valor devido.” Sustenta que “deve a decisão agravada ser cassada, a fim de converter o feito de origem para o procedimento comum de liquidação provisória de sentença, nos termos do art. 511 do Código de Processo Civil, conhecendo-se das matérias referentes às devoluções eventualmente promovidas ao longo dos anos para o mesmo fim reconhecido na sentença exequenda, abatimentos negociais e sinistro do PROAGRO, dentre outras questões que podem afastar ou reduzir o saldo do débito liquidando.” Afirma ser necessária “a formação de litisconsórcio passivo com o chamamento ao processo da União e do Banco Central, pois, “embora as regras da solidariedade passiva (arts. 275 a 285 do Código Civil) prevejam a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda, a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos, pois o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. Além disso, em muitos casos, a dívida foi cedida à União, podendo, até mesmo estar sendo cobrado em dívida ativa pela PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), o que reforça a necessidade de seu ingresso no feito.” Diz que “a decisão agravada inverteu o ônus da prova para que o Agravante apresentasse toda a documentação relativa às operações rurais dos agravados, pois entendeu pela incidência do Código de Defesa do Consumidor e a distribuição diversa do ônus da prova, na forma do art. 6o e 373, §1o, do CPC/2015, o que não deve prosperar.” Contudo, os fatos discutidos nessas ações tem como marco os débitos lançados nos financiamentos em 30.04.1990, quando o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) ainda não estava vigente. Destaca que o “STJ já pacificou tal matéria, qual seja, excepcionou a aplicação do CDC, aos produtores rurais, nas relações jurídicas contratuais de empréstimos e financiamentos rurais, porque os insumos adquiridos são utilizados em sua atividade produtiva.” Assevera que “há de se considerar que inexiste obrigação legal do Banco de exibir a documentação necessária para a comprovação da existência ou inexistência da relação jurídica questionada (contratos, extratos das operações), sobretudo nos casos em que tais dados não foram preservados (em arquivos físicos ou eletrônicos). Portanto, deve a decisão agravada ser reformada nesse ponto, imputando ao autor o dever da prova de seu direito, especialmente no que tange ao efetivo pagamento do financiamento rural, na forma do art. 373, I, do CPC.” E requer: “seja atribuído ao presente agravo de instrumento o efeito suspensivo, de acordo com o disposto no art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, I, do CPC, e ao final seja o presente agravo conhecido e PROVIDO, nos termos sustentados pelas razões aqui expostas.” Preparo recolhido (ID 36625590). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, na origem, trata-se de pedido de liquidação individual de sentença coletiva proposto em desfavor do BANCO DO BRASIL, tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravante, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. O BANCO DO BRASIL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitada pela decisão pela decisão interlocutória contra a qual se insurge no presente recurso, alegando, em síntese, equivoco da decisão em três pontos: a liquidação deve ser pelo procedimento comum, não por arbitramento como definido pelo juízo a quo; não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor; e a existência de litisconsórcio passivo e necessidade do chamamento ao processo dos devedores solidários do título exequendo (União e Banco Central). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO E DO CHAMAMENTO AO PROCESSO O agravante afirma ser necessária “a formação de litisconsórcio passivo, por meio do instituto jurídico do chamamento ao processo”. Sustenta que “nos termos da norma do artigo 130, do Código de Processo Civil vigente, torna-se necessário o chamamento dos demais devedores solidários, a fim de que eventualmente cumpram com a obrigação de pagar quantia certa, nos limites de suas quotas-partes” Sem razão. O agravado/credor ajuizou a liquidação de sentença coletiva exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A, um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1. Tratando-se de obrigação solidária passiva, o Código Civil (art. 275[1]) dispõe que o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Ou seja: em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo. No caso em exame, o credor/agravado optou por direcionar a liquidação individual de sentença a apenas um dos obrigados (Banco do Brasil), opção que o Código Civil lhe faculta. E sendo hipótese na qual a lei faculta ao credor a inclusão dos demais coobrigados no polo passivo da ação, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário. Ademais, não há que se falar em necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidários (União Federal e Banco Central do Brasil). Isso porque referido instituto processual não encontra espaço nesta fase do procedimento, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, se o credor optou por direcionar a liquidação de sentença e o futuro cumprimento provisório contra um dos devedores solidários. Inadmissível a intervenção no feito da União Federal ou do Banco Central do Brasil; por via de consequência, afastada a pretensão de remessa dos autos à justiça Federal. DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Sustenta o Banco agravante que “Embora a jurisprudência reconheça o contrato bancário como objeto de uma relação de consumo, ela é igualmente pacífica no sentido de não se aplicar o Código do Consumidor em relações contratuais anteriores à sua vigência”. Alega não poder “ser aplicado ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, e por consequência o instituto da inversão do ônus da prova, por violar, inclusive, o princípio da irretroatividade, cumprindo ao contratante a apresentação do comprovante de pagamento do contrato”. Sem razão. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “conquanto o CDC seja norma de ordem pública, não pode retroagir para alcançar o contrato que foi celebrado e produziu seus efeitos na vigência da lei anterior, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito” (STJ, REsp 248155/SP). Contudo, apesar de inaplicável a norma consumerista ao caso em apreço, dado que o negócio jurídico entre as partes cuidou-se de Cédula de Crédito Rural, emitida para fomento de atividade rural, cabe ao Banco agravante a exibição da documentação apta a viabilização do cálculo do débito, porquanto se encontrava em seu poder, nos termos do que determina o art. 524 §3o do CPC[2], não se confundido tal hipótese com a inversão do ônus da prova prevista no CDC. Assim, o agravante/executado tem a obrigação legal de apresentar os documentos que estão em seu poder para viabilizar a elaboração dos cálculos da liquidação de sentença, como determinado na decisão agravada. DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA O Banco Agravante alega que a liquidação da sentença deve se dar pelo procedimento comum, porquanto há necessidade de alegar ou provar fato novo, o que afasta a liquidação por arbitramento definida na decisão agravada. Sem razão O Código de Processo Civil assim disciplina a liquidação de sentença: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.” Como se vê, nos termos da norma processual, a liquidação será por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação, e pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. A sentença proferida na Ação Civil Pública é ilíquida, já que fixou tão somente o an debeatur e não o quantum debeatur, ou seja, estabeleceu o que é devido (Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil devem devolver aos titulares das Cédulas de Crédito Rural que tiveram, em março de 1990, seus títulos corrigidos pelo índice monetário de 84,32% - IPC, quando o correto seria 41,28% - BTNF), mas não o quanto deve ser pago a cada titular. Dessa maneira, a exequibilidade da sentença pressupõe prévia liquidação a fim de que seja apurado o quantum devido a cada titular, além da própria titularidade sobre o direito reconhecido na sentença. A sentença exequenda proferida na Ação Civil Pública foi ilíquida, já que fixou, tão somente, a obrigação dos devedores em devolver o valor cobrado indevidamente dos titulares das Cédula de Crédito Rural, mas não o quanto devido. Dessa maneira, geralmente, sua exequibilidade pressupõe prévia liquidação a fim de que seja apurado o quantum debeatur devido a cada consumidor lesado, além da própria titularidade sobre o direito reconhecido na sentença (cui debeatur). Nesse contexto e considerando a liquidação da sentença coletiva pode significar um procedimento de complementação da atividade cognitiva já iniciada com a condenação do réu, voltada à determinação do valor da obrigação e a individualização de seu objeto, foi que Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp: 1705018 DF, define ser necessário a liquidação de sentença coletiva pelo procedimento comum nos casos cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, consoante definido no julgado suscitado pelo Banco agravante em suas razões recursais. Por oportuno: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. 2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência providos. (STJ - EREsp: 1705018 DF 2017/0274340-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/02/2021) Contudo, dos fundamentos apresentados no referido julgado não se extrai a conclusão de que a sentença coletiva não possa ser liquidada por arbitramento quando conter condenação a obrigação facilmente determinável quanto aos seus titulares, como ocorre na hipótese dos autos, que se diferencia muito dos casos dos expurgos inflacionários. Não se verificam fatos novos a serem alegados quando ao valor devido ou aos titulares do direito subjetivo previsto na sentença, nem a necessidade de produção de prova além da prova pericial já requerida pelo agravante e deferida pelo Juízo a quo. Além disto, a liquidação por arbitramento não impede o devedor refutar as alegações do credor por meio da impugnação de que trata o art. 525 do CPC/15. Desse modo, a liquidação de sentença deve ser mantida por arbitramento, conforme definido pelo Juízo e reiteradamente admitido por esta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL POR ARBITRAMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADAS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE ALEGAR OU PROVAR FATO NOVO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. ( ) 3. O Agravado juntou à petição inicial as cópias das cédulas de crédito bancário por ele subscritas, de modo que está demonstrada a titularidade do direito e o cabimento da liquidação por arbitramento com determinação de perícia contábil. 3.1. É desnecessária a liquidação pelo procedimento comum se não há fato novo para alegar ou provar, nos termos do art. 509 do CPC. 4. A decisão está fundamentada se o juiz enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão do julgador, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC. 4.1. Incabível, portanto, o pleito de que sejam abordados todos os dispositivos legais citados pelo Agravante para fins de pré-questionamento. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sem honorários recursais (Acórdão 1429064, 07329380620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSÁRIA. FATOS NOVOS. NÃO COMPROVADOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PRERROGATIVA DO CREDOR. PREQUESTIONAMENTO. 1. Impertinente a liquidação de sentença pelo procedimento comum porquanto desnecessária, ante as peculiaridades e o conjunto probatório da demanda, qualquer necessidade de demonstração de fato novo determinante relativa à titularidade do direito do autor ou ainda com aptidão a influenciar no valor porventura devido, sendo adequada a apuração do quantum mediante perícia contábil em sede de liquidação por arbitramento. ( ) (Acórdão 1420494, 07040335420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal se a parte autora optou por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação ao banco agravante, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, considerando que se trata de litisconsórcio facultativo. 2. Não se tratando de litisconsórcio necessário e, por ser o banco agravante sociedade de economia mista, mostra-se escorreito o entendimento do juízo a quo de que compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda de origem, consoante estabelecem os enunciados no 42 do STJ e 556 do STF. 3. Desnecessário que a liquidação se dê pelo procedimento comum quando o título exequendo fornece elementos hábeis à apuração do valor devido, demandando apenas meros cálculos aritméticos. 4. Não configura cerceamento de defesa o fato de o juízo não ter oportunizado a formulação de quesitos pelas partes para a liquidação por arbitramento, quando o quesito formulado pelo próprio juízo for suficiente para a correta apuração do valor devido, mormente porque as partes podem apresentar assistentes técnicos, bem como se manifestar posteriormente a respeito do laudo elaborado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1415310, 07037685220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em princípio, não demonstrada a probabilidade do direito alegado, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o Banco agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” [2] Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: ( ) § 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora